Tribunal: STF
Processo: HC 68833
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suspensão  condicional  da  pena.  Concessão.
Condenação irrecorrivel em outro processo por crime doloso. Revogação
automática do SURSIS, ainda quando declarada após o periodo de prova.
Extinção da pena não configurada. Voto vencido.
         Segundo o magisterio do STF, a cassação do  SURSIS  opera-se
automaticamente, mesmo depois do prazo de prova, se verificado no seu
decurso  - tal ocorreu na espécie - que o réu viera a  ser  condenado
irrecorrivelmente por crime doloso. Ordem denegada.